Tribunal: STF
Processo: HC 181939
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alex Kaecke, advogado, em benefício de Adriano Marcelino da Silva, contra decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 515.439 em 18.9.2019:
    “Cumpre pontuar, inicialmente, que esta Corte Superior de Justiça não mais admite a utilização do habeas corpus em substituição ao recurso cabível, como ocorre na hipótese, circunstância que impede o seu formal conhecimento.
    No entanto, o alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.
    Dos elementos que instruem os autos, infere-se que o paciente foi preso preventivamente no dia 28.9.2018, e foi denunciado pela prática dos delitos previstos no art. 2º, caput e § 2º, da Lei n.º 12.850/2013; art. 12, caput, art. 16, caput e parágrafo único, inciso III, ambos da Lei n.º 18.826/2003, porque, em conluio com outros 10 (dez) corréus, integrava organização criminosa, com emprego de arma de fogo, para obter vantagem de qualquer natureza, mas especialmente subtrair dinheiro de caixas eletrônicos mediante a explosão dos equipamentos. (...)
    Verifica-se que o Magistrado primevo, quando do recebimento da denúncia, em 17/10/2018, decretou a prisão preventiva do paciente, pois a considerou necessária para resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal, vulneradas diante das circunstâncias concretas do delito e do modus operandi utilizado pelos acusados, ‘em razão da prática do crime gravíssimo descrito na denúncia, organização criminosa armada e porte ilegal de arma’. (...)
    Delineado o contexto fático probatório, inicialmente, em relação à tese de ausência de provas quanto à participação do paciente no delito que lhe é atribuído e, principalmente, quanto à sua atuação na organização criminosa, forçoso reconhecer que se trata de questão que não pode ser dirimida na via sumária do habeas corpus por demandar o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da respectiva instrução criminal, devendo ser solucionada na esfera e em juízo próprios, consoante reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça. (...)
    Noutro giro, no que tange à aventada falta de fundamentos da preventiva, forçoso reconhecer que a medida extrema se encontra devidamente embasada no previsto no art. 312 do CPP, justificando-se para a garantia da ordem pública, vulnerada diante da periculosidade social do agente envolvido, extraída das graves circunstâncias do evento criminoso denunciado.
    Com efeito, verifica-se que o paciente, reunido com vários outros codenunciados, teve decretada prisão preventiva, porquanto demonstrada a indispensabilidade da medida extrema para a preservação da ordem pública e também para o fim de fazer cessar as práticas criminosas atribuídas aos integrantes da organização investigada.
    Consoante descrito na denúncia, o acusado, juntamente com diversos outros agentes, agindo em associação criminosa, supostamente auxiliava a estrutura delituosa destinada à prática de furtos qualificados, consistentes em explodir caixas eletrônicos e subtrair os numerários dos equipamentos danificados, na medida em que alugou imóvel utilizado para reuniões do grupo antes e depois dos ilícitos praticados, recebendo ainda parte do lucro auferido com a empreitada delituosa.
    Evidenciada, portanto, a participação do paciente na organização, até aqui suficientemente demonstrada, conforme reconhecido pelo Togado singular, para perpetrar reiteradamente graves atos ilícitos, utilizando-se de modus operandi bastante complexo e elaborado, particularidades que bem evidenciam a maior periculosidade da agente, mostrando que sua prisão é mesmo devida para o fim de se acautelar o meio social, evitando-se, inclusive, com a medida, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.
    Com efeito, evidente a imprescindibilidade da preservação da medida de exceção, pois, segundo já decidiu o Supremo Tribunal Federal, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n.º 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/02/2009). (...)
    Registre-se ainda que, consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, as alegadas condições pessoais favoráveis, mesmo que comprovadas, não têm o condão de desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, tal qual ocorre nesta demanda. (...)
    Ademais, concluindo-se pela imprescindibilidade da preventiva, está clara a inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar o sequestro corporal a bem da ordem pública, a sua incidência não se mostraria adequada e suficiente para reprimir a atividade ilícita desenvolvida pelo paciente, diante da presença do periculum libertatis, bem demonstrado na espécie. (...)
    Nesse contexto, demonstrados os pressupostos motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça.
    Ante o exposto, por se afigurar manifestamente inadmissível, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno deste Superior Tribunal, não se conhece do habeas corpus”
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que, em 27.9.2018, “policiais realizaram diligências no sentido de localizar e prender integrantes de uma organização criminosa, que atuava furtando caixas eletrônicos de bancos com utilização de explosivos”.
    Assevera que o paciente não teria relação com os fatos noticiados na denúncia, “tendo sido preso por fatos que nunca cometeu”. 
    Salienta ser o paciente primário e com bons antecedentes. Ressalta ser desnecessária a prisão preventiva, que poderia ser substituída por medidas cautelares diversas. 
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “Por todo o exposto, a Defesa requer: (a) em caráter liminar (CPP , art. 600, §2º), seja deferido ao Paciente a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA com a imposição das medidas cautelares do artigo 319, I, II e IV do CPP para responder em liberdade pelo processo (5ª Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP, Processo 1500241-17.2018.8.26.0309) até o julgamento do presente Habeas Corpus e dos autos de origem, com a expedição de contramandado de prisão expedido em seu favor; (b) sejam dispensadas informações, e após parecer do Ministério Público Federal; (c) no mérito, em caráter definitivo, seja concedida a ordem (CF , art. 5º, LXVIII c/c CPP , arts. 647, 648, I) para confirmar a expedição de contramandado de prisão nos autos da 5ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP, Processo 1500241-17.2018.8.26.0309). (d) requer-se, por fim, a disponibilização da data da sessão de julgamento do presente habeas corpus junto ao site deste Tribunal, com ao menos 72 horas de antecedência para proferir sustentação oral e/ou entregar memoriais. (e) Junta neste ato também, cópia integral dos autos principais e do Habeas Corpus no TJSP”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 515.439.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    4. Apesar de ausentes as condições para o conhecimento do habeas corpus, analiso o caso para verificar eventual existência de ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem de ofício.
    5. O paciente foi denunciado pela prática dos delitos previstos no caput e no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e no caput do art. 12 e no inc. III do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 18.826/2003, pela apontada participação em organização criminosa “voltada para a subtração de dinheiro de caixas eletrônicos mediante a explosão dos caixas eletrônicos”.
    Extrai-se da denúncia: 
    “Segundo apurado, em data incerta, mas que se sabe anterior ao dia 27 de setembro de 2018, os agentes se conluiaram em associação de 04 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de furtos qualificados e roubos, infrações penais cujas penas máximas são superiores a 04 (quatro) anos. 
    RAFAEL, JOHNY, JOÃO VICTOR LEANDRO MACHADO,  LEANDRO VIANA, IGOR e FÁBIO funcionavam como apoiadores na organização, responsáveis executar funções acessórias, como espalhar artefatos conhecidos como ‘miguelitos’ pelas prováveis rotas de viaturas da Polícia, com o fim de furar os pneus dos veículos e dificultar a perseguição e captura dos criminosos. RUY exercia a função de explosivista, encarregando-se de montar e instalar as dinamites nos caixas eletrônicos. EDSON, por sua vez, funcionava como ‘guia’, auxiliando RUY a romper portas e servindo como referência visual ao explosivista em um ambiente escuro, através da luz emitida do farolete trazido em sua cabeça. MARIA, esposa de EDSON, mantinha em sua residência os explosivos, arma, munições e demais apetrechos que eram utilizados nos crimes, enquanto que ADRIANO fornecia seu sítio como ponto de apoio aos demais integrantes do grupo, bem como intermediava o aluguel dos imóveis situados em locais estratégicos para reunião dos agentes antes e depois dos crimes. (...)
    No dia 26 de setembro de 2018, durante a madrugada, os integrantes da organização criminosa praticaram dois roubos a caixas eletrônicos com emprego de explosivos, fuzis e metralhadoras, no interior de uma agência bancária da empresa Itaú S/A e outra do Banco do Brasil S/A, ambas situadas na cidade de Extrema/MG, ocasião em que, armados, arrombaram os citados caixas com emprego de explosivos e subtraíram os valores que estavam em seus interiores. Na sequência, valendo-se dos já descritos automóveis, evadiram-se. (...)
    Em continuação às diligências, os policiais civis se dirigiram até o endereço em que o Ford/Fiesta esteve em Mairiporã, local que constataram se tratar de um sítio, que servia como ponto de apoio da organização criminosa. Foram recebidos pela moradora Juliana, esposa de ADRIANO, a qual informou que este era conhecido de RUY. Autorizada a busca domiciliar, foram encontradas e apreendidas, no interior de um armário e em bolsa preta da marca Ran Ting, 02 (duas) placas balísticas resistentes a tiros de fuzil, 03 (três) óculos de segurança, um registro acompanhado de medidor em ponteiro utilizado em compressor, 01 (um) fragmento de envelope de papel utilizado para depósito bancário, 01 (um) frasco contendo líquido para limpeza de notas manchadas, 07 (sete) cédulas de R$ 20,00 (vinte reais) manchadas, 03 (três) cédulas de R$ 50,00 (cinquenta reais) manchadas, 02 (dois) fragmentos de cédulas de papel-moeda (de R$ 100,00 e R$ 20,00) e 03 (três) ‘toucas-ninja’. Durante a diligência, os policiais civis encontraram uma das cédulas de R$ 50,00 mergulhada em produto químico para retirada das manhas vermelhas”.
    6. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo de origem afirmou: 
    “O Ministério Público , entre outros pedidos, representa pela prisão preventiva do acusado Adriano Marcelino da Silva por entender necessário para a garantia da ordem pública, em razão da prática do crime gravíssimo descrito na denúncia, organização criminosa armada e porte ilegal de arma, para resguardar a ordem pública e para conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. 
    Com efeito, há nos autos fortes indícios de que o acusado integra a organização criminosa, sendo certo que os fatos noticiados no presente indicam periculosidade deste e dos demais agentes. Diante da gravidade do delito, que constantemente vem causando sobressalto à comunidade, impõe-se a decretação da prisão cautelar pleiteada para manutenção da ordem pública, não só para servir de exemplo para sociedade, mas para evitar a prática de outros delitos deste jaez pelo denunciado. 
    Ademais, a prisão cautelar do agente se faz necessária para garantia da instrução criminal, garantido a tranquilidade da ordem pública e permitir regular e segura colheita das provas. Tem-se observado na jurisprudência que ‘a periculosidade dos réus, evidenciada pelas circunstâncias em que os delitos foram cometidos, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal’ (JSTJ 8/154). 
    Em sendo assim, presentes os requisitos exigidos pelo art. 311 e 312 do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva do denunciado ADRIANO MARCELINO DA SILVA”.
    7. No julgamento do Habeas Corpus n. 2089346-64.2019.8.26.0000, o Tribunal paulista concluiu presentes os requisitos para a custódia cautelar do paciente e ressaltou ter sido “localizada elevada quantidade de artefatos explosivos, costumeiramente utilizados para explosão e roubo a caixas eletrônicos, bem como munições e coletes balísticos, o que denota a necessidade de melhor apuração dos fatos já objetos da investigação nos inquéritos policiais".
    8. Esse julgado foi mantido pelo Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu o Habeas Corpus n. 515.439 e concluiu ausente constrangimento ilegal a ser reparado naquela instância, pelos indícios de o paciente integrar organização criminosa.
    9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, é de se ter por ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a participação do agente em organização criminosa motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DO ALTO ESCALÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDUTA INDIVIDUALIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade das condutas imputadas ao paciente e aos corréus, e no fundado receio de reiteração delitiva por parte dos envolvidos, que supostamente participam de organização criminosa complexa, armada e estruturada para praticar de forma habitual tráfico de drogas e outros delitos de natureza grave. 2. O juízo individualizou suficientemente a conduta dos acusados, apontando que o agravante seria membro do alto escalão da organização, de modo que não há ilegalidade a ser sanada. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 176.258-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019). 
     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE APONTADA COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 169.014-AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019). 
     “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Tem-se sinalizada a periculosidade do agente quando revelado envolvimento em organização criminosa dedicada à prática de furtos a caixas eletrônicos, utilizando-se de explosivos e disparos de arma de fogo, ausente intimidação com a sequência de investigações” (HC n. 168.600, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 11.12.2019).
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Negativa de seguimento à impetração. Possibilidade. Inteligência dos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do RISTF. Não ocorrência de violação do princípio da colegialidade. Precedentes. Excesso de prazo. Interceptação telefônica. Transcrição integral dos diálogos. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Precedentes. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Pretendida revogação da prisão. Agravo regimental não provido. (…)
    4. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. 
    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 144.517-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. Hipótese em que as instâncias precedentes fizeram expressa referência a dados objetivos da causa, notadamente à periculosidade concreta do paciente. Paciente acusado de integrar organização criminosa armada, dedicada à explosão de caixas eletrônicos, bem como a furtos de automóveis.
    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 154.987-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.8.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DEMONSTRADOS. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A decretação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública está devidamente fundamentada em fatos concretos a justificar a prisão cautelar, especialmente em razão da participação do Impetrante/Paciente em organização criminosa. Precedentes. 2. Ordem denegada” (HC n. 105.858, de minha relatoria, DJ 18.5.2011).
    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).
    11. Para apreciar a alegação do impetrante de inexistência de provas suficientes do envolvimento do paciente em organização criminosa e nos delitos descritos na denúncia seria necessário aprofundado exame dos fatos e das provas dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.
    Este Supremo Tribunal assentou que o “habeas corpus constitui remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.6.2001). Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, porque o paciente seria integrante de organização criminosa voltada para prática de crimes contra o patrimônio em diversos estados. 
    2. O Superior Tribunal de Justiça não enfrentou a alegação de excesso de prazo da segregação cautelar. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da matéria originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 
    3. A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 151.206-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.6.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. 
    1. As alegações de ausência de indícios da autoria delitiva e de inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva não foram apreciadas pelo Tribunal Estadual, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame das matérias por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    3. A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Precedentes. Hipótese em que não ficou demonstrada desídia ou injustificado prolongamento na prestação jurisdicional. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.513-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora